Tribunal: TJPA
Processo: 0804134-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804134-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: MOISES ALAIR PANTOJA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE LIMINAR – SAÍDA TEMPORÁRIA PELO DIA DAS MÃES – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado
e paciente Moises Alair Pantoja da Silva
,
na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MOISÉS ALAIR PANTOJA DA SILVA,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Narra o impetrante que o paciente cumpre pena
em regime semiaberto, com os requisitos legais, para a saída temporária. Por isso, ingressou com o pedido de saída temporária, em 01/11/2020, com parecer favorável do MPE/1º Grau.

Aduz, todavia, que até a presente data o pedido não fora julgado estando evidenciado o fummus boni júris e o periculum in mora, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente.

Assevera que a saída temporária é um direito público subjetivo do condenado que, se acha em cumprimento de pena no regime semiaberto, com autorização de saída do Estabelecimento de Custódia, sem vigilância direta, para visita familiar, frequência em curso e participação em atividades que, concorram para o retorno ao convívio social (art. 122, LEP).

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada, para que seja concedida ao paciente a saída temporária do dia das mães, de forma extemporânea.

Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, me reservei a apreciação do pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

O Juízo coator prestou informações (Doc. 5230696):

“(...) O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 22.10.2020.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 07anos, 09 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Alega a Defesa em seu HC a demora da apreciação do pedido de saída temporária.

Consta nos autos decisão concessiva de saída temporária ao apenado.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. (...)”

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Drª. Maria Célia Filocreão Gonçalves que se pronunciou pela prejudicialidade do Habeas Corpus pela perda superveniente do objeto.

Após, os autos voltaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

O objeto deste
mandamus
é relativo ao pleito de concessão de saída temporária para o paciente Moisés Alair Pantoja da Silva.

Conforme as informações apresentadas e pelo disposto no documento de Id. 5230697, em 14/05/2021, o Juiz da Execução concedeu ao paciente o benefício de saída temporária pelo dia das mães, bem como:

“Para os festejos de Dia dos Pais do ano de 2021 por 7 dias, devendo sair no dia 06/08/2021, às 8:00 horas, e retornar no dia 13/08/2021, às 14:00 horas. Para os festejos de Círio de Nazaré do ano de 2021, por 7 dias, devendo sair no dia 08/10/2021, às 8:00 horas, e retornar no dia 15/10/2021, às 14:00 horas. Para os festejos do Final do Ano, por 07 dias, devendo sair no dia 25/12/2021, às 08:00 horas, e retornar no dia 01/01/2022, às 14:00 horas.”

Depreende-se, desta forma que deixou de existir o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, eis que o paciente já obteve a concessão do benefício pleiteado no presente writ.

Portanto, em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/06/2021